Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700441-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: V. C. B. REPRESENTANTE: PATRICIA CAVALCANTI E CYSNE SILVA AGRAVADO: COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora